Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-92.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 869.503.201-91 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 869.503.201-91 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO E
INGESTÃO DE ÁLCOOL
– IRRELEVÂNCIA – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – SÚMULA DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – ART. 932, IV, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 257 do colendo STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A condução do veículo automotor sem a devida habilitação e após a ingestão de bebida alcoólica não obsta o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Embora ambas as lesões tenham incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem na ausência do dever de indenizar, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença exarada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação de Indenização Securitária nº 1001969-92.2021.8.11.0041, movido por JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento da indenização na quantia de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), valor esse correspondente a debilidade apurada na perícia médica, conforme fixada na tabela de danos corporais, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de Id. 179680642, a seguradora apelante alega que não há cobertura para o evento uma vez que o proprietário do veículo estava inadimplente, posto que não efetuou o pagamento do prêmio, bem como que consta a informação de que o autor apresentava sinais de embriaguez, o que foi comprovado pela ficha de atendimento médico.

Argui a existência de lesão preexistente, o que impossibilita o pagamento em valor superior ao limite indenizatório.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no id. 179680646, pelo desprovimento do recurso.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A seguradora alega ser indevido o pagamento do seguro uma vez que o segurado se encontra inadimplente, posto que não pagou o prêmio do seguro obrigatório.

Nos termos do art. 5º da Lei nº 6.194/74, para que se tenha direito ao recebimento da indenização, não se exige qualquer comprovação de culpa no acidente e, tampouco, a identificação do veículo envolvido no sinistro, bastando que o postulante demonstre a ocorrência do acidente automobilístico, o dano causado e o nexo causal entre um e outro.

É indiferente, para fins de indenização, a circunstância de o proprietário do veículo envolvido haver ou não quitado o prêmio do seguro, seja ele vítima ou não.

O fato da parte autora ser vítima e ao mesmo tempo proprietária do veículo envolvido no acidente, e estar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, é irrelevante quando se trata do pagamento da indenização pleiteada.

Assim, não há que se falar em aplicação da resolução do CNSP, nem tampouco em compensação entre o valor pago a título de indenização e o valor devido pela parte autora relativo à taxa do seguro obrigatório.

Nesse sentido, é a Súmula nº 257,
in verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sobre o tema, assim vem se manifestando jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(Ap 31994/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - RECUSA DO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - PEDIDO DE REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).”
(TJMT, AGRAVO INTERNO 1009254.78.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Outrossim, importante relevar que não restou comprovado pela parte ré/apelante - a quem incumbe desconstituir o direito aventado pelo autor - que a ingestão de bebida alcoólica
foram as causas preponderantes para a deflagração do acidente de trânsito
. Não restou demonstrado nem mesmo eventual agravamento intencional do risco, capaz de obstar o recebimento da indenização securitária prevista no art. 768, do Código Civil.

Sendo assim, para a condenação objeto do presente recurso, pouco importa que à época dos fatos o autor não estivesse com o automóvel, ou ele próprio habilitado para a direção de veículo automotor e estivesse sob efeito de álcool, pois tais condições não lhe retiram o direito de buscar a cobertura que resulta do seguro DPVAT.

No que tange a alegação de que a invalidez apresentada é decorrente de acidente diverso, que já foi devidamente liquidado. Diz que a Lei regulamentadora do seguro obrigatório estabelece que a cobertura securitária se dará por pessoa vitimada e não pelo número de acidentes que uma mesma beneficiária venha a sofrer.

Conforme consta do caderno processual, a parte autora sofreu dois acidentes, um em 03/01/2019 e outro em 29/07/2020, objeto da lide.

Do primeiro sinistro, o requerente ajuizou ação que tramitou perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá sob o n. 1001969-92.2021.8.11.0041.

Naquela ocasião, ao passar pela perícia médica judicial, o perito atestou a existência de invalidez permanente parcial e incompleta da mão direita avaliada em 50% (cinquenta por cento).

Diante do resultado, a seguradora efetuou o pagamento do
quantum
de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros e correção monetária, para regulação do sinistro.

Do segundo acidente que deu azo à presente ação, em perícia médica judicial, o
expert
constatou que o periciado sofreu lesão nos dedos da mão em 3º e no 4º quirodáctilo direito, com invalidez parcial e permanente definida como sequela intensa no terceiro (75%) e quarto dedos (75%).

Como se nota, embora ambas as lesões decorrentes de acidentes distintos tenham incidido no mesmo membro, é de nítida percepção que atingiram segmentos diversos, razão pela qual, no presente caso, não há que se falar em lesão preexistente e nem em ausência do dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
II - Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem na ausência do dever de indenizar, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes.
III - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. IV - A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.
(N.U 1029572-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Devido, portanto, o pagamento da indenização do Seguro DPVAT à parte autora, independentemente de sua situação de adimplemento do prêmio por ela devido, na qualidade de proprietária de veículo envolvido no acidente.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários recursais para R$1.600,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023